Tribunal: TJDFT
Processo: 0724282-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. ABANDONO DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se e Recurso Inominado interposto em face da sentença (ID 39347259) que condenou o recorrente a arcar com os reparos realizados no imóvel, no valor de R$ 4.600,00 ( quatro mil e seiscentos reais), com os aluguéis vencidos no período de 06/2019 até 21/08/2019 e demais encargos locatícios ( taxas de condomínio e contas de energia), bem como ao pagamento e multa contratual no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo desacompanhado de preparo (ID39347261) tendo em vista o pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas (ID 39347270).
3. O Benefício da gratuidade concedido ao recorrente nos termos da Lei 1060/50, tendo em vista os documentos anexados no (ID 39347265 e ID 39778830) na qual demonstram haver baixa movimentação em conta corrente, ausência de registro em carteira de trabalho e de declaração de imposto de renda.
4. Em suas razões recursais alegou o autor, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa da autora, ora recorrida, tendo em vista que o contrato de locação foi firmado entre o recorrente e o genitor da recorrida e que os créditos dos aluguéis discutidos não constaram do processo de inventário. Quanto ao mérito, apontou que não constou nos autos os laudos de vistoria inicial e final do imóvel capazes de atestarem o estado de conservação do bem, não sendo possível a sua condenação nos valores despendidos na reforma do imóvel. Quanto aos débitos condominiais, ressaltou que o ex-proprietário era dono de diversas unidades no mesmo edifício e que a planilha anexada aos autos não está apta a apontar sobre qual bem se refere, não havendo prova constitutiva do direito da autora ante a não especificação do débito. Quanto ao IPTU, asseverou que não foi comprovada a existência do débito e que, neste ponto, a sentença deve ser mantida.
5. Em contrarrazões a autora, ora recorrida, apontou que o recurso inominado é idêntico à peça contestatória, não tendo sido a sentença devidamente enfrentada em sede recursal. Apontou a sua legitimidade ativa para estar em um dos polos da lide posto que é herdeira legítima do ex-proprietário do imóvel, conforme documento dos autos. Quanto ao mérito, afirmou que a não existência do laudo de vistoria se deveu ao fato de que o recorrente abandonou o imóvel, sem qualquer aviso prévio, restando impossível a respectiva vistoria sem a presença do recorrente com a respectiva anuência. Quanto aos débitos condominiais, asseverou que o recorrente não demonstrou o pagamento, não havendo comprovação de fato modificativo, extintivo ou suspensivo que impedisse o seu direito de ser ressarcida.
6. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa, conforme bem delineado em sentença, a recorrida demonstrou por meio de escritura pública de inventário e partilha (ID 39347238) ser herdeira legítima do imóvel objeto do contrato, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.
7. No mérito, conforme parágrafo quinto do contrato de locação (ID 39346525), na hipótese de abandono do imóvel pelo locatário, fica o locador autorizado a imitir-se na posse e o termo de entrega de chaves será substituído pela declaração de imissão de posse (ID 39347250). Assim, ante o abandono do bem por parte do recorrente, não é cabível a alegação de inexistência de laudo vistoria, pois seu dever contratual era de comunicação de que estava deixando bem. Não sendo esta a sua postura, abriu-se a possibilidade de cumprimento da referida cláusula quinta, devendo arcar com os respectivos valores de reforma a que foi condenado, ante a sua desídia. Quanto aos débitos condominiais, o recorrente não se incumbiu de provar a inexistência de sua dívida. Não há nos autos prova de que os valores foram pagos ou de que tal cobrança é indevida. Assim, ante a ausência de fatos que modifiquem ou extinga o direito da autora, as taxas condominiais devem ser cobradas do recorrente. Por fim, não se vislumbra apreciação da condenação no pagamento do IPTU , nem das contas de energia , pois não foram objeto de recurso.
8. Sentença mantida na integralidade. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação cuja cobrança deve ser suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça ( lei 10060/50).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.